Tribunal: CARF
Processo: 13971.722661/2016-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL. PROVAS. ANÁLISE. DISCORDÂNCIA DA AUTORIDADE JULGADORA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabe a nulidade do lançamento quando a exigência Fiscal foi lavrada por pessoa competente, por meio do procedimento exigido em lei e se sustenta em processo instruído com todas as peças indispensáveis à constituição do crédito tributário, ainda que a autoridade julgadora divirja da conclusão quanto à análise dos elementos de prova apresentados.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 171. FALTA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DE TRIBUTO. MESMOS FATOS DE TRIBUTO FISCALIZADO. POSSIBILIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF constitui-se em mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária e, por isso mesmo, tratando-se de mesmos fatos relativos ao IRPJ (fiscalização de contribuinte no Simples Nacional) por tratar-se de tributação reflexa, aplicam-se à CSLL, não acarretando a nulidade do lançamento.
CONSTATAÇÃO DE LANÇAMENTO COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO. EXONERAÇÃO.
A constatação, inequívoca, de que os créditos tributários constituídos encontram-se comprovados impõe-se a sua exoneração.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
ARBITRAMENTO DO LUCRO. HIPÓTESES LEGAIS. DEIXAR DE APRESENTAR À AUTORIDADE TRIBUTÁRIA OS LIVROS E DOCUMENTOS. CABIMENTO.
A pessoa jurídica excluída do Simples Nacional sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. De forma que, a falta de apresentação dos livros e documentos da escrituração contábil e fiscal enseja o arbitramento do lucro.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.722661/2016-20
ACÓRDÃO
1302-007.354 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BZM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
PROVAS.
ANÁLISE.
DISCORDÂNCIA DA AUTORIDADE JULGADORA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabe a nulidade do lançamento quando a exigência Fiscal foi lavrada
por pessoa competente, por meio do procedimento exigido em lei e se
sustenta em processo instruído com todas as peças indispensáveis à
constituição do crédito tributário, ainda que a autoridade julgadora divirja
da conclusão quanto à análise dos elementos de prova apresentados.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 171. FALTA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DE
TRIBUTO. MESMOS FATOS DE TRIBUTO FISCALIZADO. POSSIBILIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF constitui-se em mero
instrumento de controle criado pela Administração Tributária e, por isso
mesmo, tratando-se de mesmos fatos relativos ao IRPJ (fiscalização de
contribuinte no Simples Nacional) por tratar-se de tributação reflexa,
aplicam-se à CSLL, não acarretando a nulidade do lançamento.
CONSTATAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
COMPROVADO
ATRAVÉS
DE
DOCUMENTAÇÃO. EXONERAÇÃO.
A constatação, inequívoca, de que os créditos tributários constituídos
encontram-se comprovados impõe-se a sua exoneração.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
ARBITRAMENTO DO LUCRO. HIPÓTESES LEGAIS. DEIXAR DE APRESENTAR À
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA OS LIVROS E DOCUMENTOS. CABIMENTO.
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.354 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722661/2016-20
2
A pessoa jurídica excluída do Simples Nacional sujeitar-se-á, a partir do
período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. De forma que, a falta de
apresentação dos livros e documentos da escrituração contábil e fiscal
enseja o arbitramento do lucro.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade do lançamento de ofício por impossibilidade de revisão, vencidas as conselheiras
Miriam Costa Faccin (relatora) e Natália Uchôa Brandão, que votaram pelo acolhimento da
referida preliminar; e, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade relacionada
ao Mandado de Procedimento Fiscal. Quanto ao mérito, acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas, para cancelar os
créditos tributários correspondentes ao montante de R$ 1.795.049,19 (um milhão, setecentos e
noventa e cinco mil, quarenta e nove reais e dezenove centavos), nos termos do relatório e voto
da relatora. Designado o Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo como redator do voto
vencedor quanto à matéria em relação à qual a relatora foi vencida.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.354 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722661/2016-20
3
RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em face da Contribuinte, ora
Recorrente, através do qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, acrescidos de multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) e multa qualificada de
150% (cento e cinquenta por cento) além dos juros de mora, referente a fatos geradores ocorridos
nos anos de 2011 e 2012, assim discriminado:
IRPJ
IMPOSTO
199.848,41
JUROS DE MORA (Calculados até 09/2016)
105.120,84
MULTA PROPORCIONAL
235.094,06
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
540.063,31
CSLL
CONTRIBUIÇÃO
102.371,44
JUROS DE MORA (Calculados até 09/2016)
53.666,12
MULTA PROPORCIONAL
121.988,82
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
278.026,38
PIS
CONTRIBUIÇÃO
61.612,34
JUROS DE MORA (Calculados até 09/2016)
32.963,19
MULTA PROPORCIONAL
73.419,00
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
167.994,53
COFINS
CONTRIBUIÇÃO
284.365,09
JUROS DE MORA (Calculados até 09/2016)
152.138,62
MULTA PROPORCIONAL
338.857,78
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
775.361,49
2.

Conforme se verifica do “Relatório Fiscal” (e-fls. 65/75), o lançamento originou-se
em razão da constatação das seguintes infrações:
(i)
durante o ano de 2014 a Fiscalizada, juntamente com as outras empresas,
foram submetidas a procedimentos de fiscalização, através do qual foram
constatados diversos fatos que culminaram com a exclusão do Simples
Nacional da Fiscalizada e demais envolvidas;
(ii)
conforme os Atos Declaratórios n° 21, 23 e 24 de 16 de junho de 2014 restou
consignado que os efeitos da exclusão retroagiram à data de 01.01.2009,
ficando impedida nova opção pelo prazo de 10 (dez) anos. Assim, o período
objeto da auditoria fiscal está abrangido por tal impedimento devendo, em tal
lapso temporal, nos termos do §2o do artigo 32 da Lei Complementar n°
123/2006, optar pelo recolhimento do IRPJ e da CSLL na forma do lucro
presumido, real trimestral ou anual;
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.354 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722661/2016-20
4
(iii) mesmo após a ciência da exclusão a Fiscalizada continuou apurando e
declarando seus tributos, ainda que de forma parcial e sem efetuar os
respectivos pagamentos, como se integrante fosse da sistemática de apuração
e recolhimento simplificado, denominado Simples Nacional;
(iv) a Contribuinte foi intimada para comprovar a origem de diversos créditos em
conta corrente bancária. Entretanto, em que pese as diversas prorrogações de
prazo para o atendimento da intimação, a Fiscalizada se limitou a fazer
alegações genéricas, querendo fazer crer que alguns créditos bancários não se
traduziram em operações de venda, o que não afasta a aplicação da
presunção de omissão de receita aqui delineada, pois o que efetivamente
conseguiu provar foi que alguns sacados não liquidaram os títulos emitidos e
descontados;
(v)
todo o montante intimado deve ser considerado como presunção de omissão
de receita;
(vi) estão abarcados na presente infração os tributos incidentes sobre a receita da
pessoa jurídica acobertada por emissão de notas fiscais, porém sem a
correspondente declaração em DCTF (Declaração de débitos e créditos
tributários federais);
(vii) a Contribuinte emitiu notas fiscais, porém não informou os tributos
decorrentes na DCTF, tendo informado parcialmente em DASN (Declaração
Anual do Simples Nacional) (para o ano-calendário de 2011) e PGDAS
(Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional) para
os períodos posteriores;
(viii) a Fiscalizada foi excluída do Simples Nacional com efeitos retroativos à data
de 01.01.2009, ficando impedida nova opção pelo prazo de 10 (dez) anos;
(ix) embora declarados no Simples Nacional não se identificou o pagamento dos
tributos incidentes nesta modalidade tributária privilegiada;
(x)
a Fiscalizada foi intimada e reintimada a apresentar seus documentos
contábeis e não apresentou, o que levou ao arbitramento do lucro, nos
termos do artigo 530 do RIR/99.
3.

Em 21.09.2016 (e-fls. 369/370), a Contribuinte foi cientificada da lavratura do Auto
de Infração e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 782/813), por meio da qual, sustentou,
em síntese, as seguintes alegações:
(i)
tributo sujeito a lançamento por homologação, a norma regente para
aplicação da contagem do lapso temporal, que conduz a perda do direito de a
Fazenda efetuar o lançamento, deverá ser a norma contida no artigo 150, §4°
do CTN; como a Impugnante foi intimada do lançamento tributário em
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.354 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722661/2016-20
5
21.09.2016, todos os débitos lançados decorrentes de fatos geradores
anteriores a 21.09.2011 encontram-se eivados de decadência;
(ii)
no presente caso, como a Impugnante encontrava-se submetida à sistemática
do Simples Nacional, não há como se negar a incidência ao caso do disposto
no dispositivo supramencionado; além do mais, a parte final do §4° do artigo
150 do CTN traz a ressalva da não extinção do crédito quando da ocorrência
de dolo, fraude ou simulação, fatos que não podem ser identificados no
presente caso, visto que totalmente inexistentes, já que a empresa sempre
levou ao conhecimento do Fisco suas práticas, tampouco se furtou a prestar
qualquer esclarecimento (cf. Recurso Especial no 973.733/SC);
(iii) cumpre à Impugnante insurgir-se quanto à afirmação da Autoridade Fiscal
acerca da existência de anterior reconhecimento de grupo econômico entre a
Impugnante e as empresas BZM e Kreizen; tal matéria já foi anteriormente
reproduzida
nos
autos
do
PAF
n°
13971.721485/2014-47,
tendo
fundamentado a emissão do Ato Declaratório Executivo DRF/BLU n° 21, o qual
já foi devidamente impugnado (cópia da impugnação anexa), sendo que até o
momento inexiste decisão administrativa sobre o tema;
(iv) as empresas são independentes e autônomas; sua localização, atividade e
quadro societário decorrem de algumas particularidades envolvidas, tais
como: (a) fracionamento das atividades na produção de impulsores de
partida; (b) melhor coordenação dos trabalhos pela proximidade entre as
unidades produtivas; (c) tradição familiar na atividade metal mecânica;
obviamente que em face desta interdependência produtiva, e até mesmo por
alguns laços de afinidade que existem entre os sócios das empresas, em
algumas oportunidades há um socorro mútuo (o que foi constatado no
relatório de auditoria em anexo), mas que em nada evidencia um grupo
econômico, tal como definido em lei (arts. 1.098 a 1.101 do Código Civil);
(v)
conforme se extrai do lançamento fiscal que se combate, a par da
movimentação financeira da Impugnante, a Autoridade Fiscal identificou
diversos depósitos realizados em sua conta corrente, notadamente os
efetuados pelas empresas FIDC Multisetorial Empresarial LP, Mega
Securitizadora de Ativos S/A, Global Securitizadora, Porto Seguro
Securitizadora S/A, Capital Securitizadora S/A, Taipa Securitizadora S/A, Pro
Vale Securitizadora S/A, FIDC Lego II, dentre outros; referidos depósitos foram
considerados pela Autoridade Fiscal como “não identificados”, tendo sido
tomados como “omissão de receita” e, por consequência, foram acrescidos à
base de cálculo arbitrada pela Fiscalização; porém, tal procedimento
encontra-se equivocado, visto que tais valores não constituem receita, para
fins de apuração da base de cálculo presumida, nem tampouco pode ser
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.354 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722661/2016-20
6
considerado como de origem não identificada; quando intimada, a
Impugnante esclareceu à Autoridade Fiscal que referidos valores se referiam
verdadeiramente a títulos descontados junto a financeiras (notadamente
factorings), cuja operação não se materializou;
(vi) na verdade, equívocos foram cometidos por parte do departamento de
faturamento da empresa; grande parte desses títulos foi posteriormente
cancelados/resgatados, mas outra parte (também substancial), passou a ser
exigida pelas mencionadas empresas, via judicial (025.13.002384-6 e
025.12.004034-9), sendo que, com grande esforço, a Impugnante vem
tentando resgatá-los;
(vii) laudo pericial da Audifactor Auditores Independentes S/S, CNPJ n°
07.037.795/0001-51, atesta que as operações de descontos de duplicatas não
representam novos ingressos de recursos e, portanto, não se configuram
como fato gerador de tributo, pois a receita de venda, que deu origem às
duplicatas vendidas, já foram tributadas normalmente na sua concepção de
receita bruta da atividade de venda de bens de fabricação própria;
(viii) também devem ser excluídos os ingressos por transferências entre empresas
ligadas do mesmo grupo econômico, por não configurarem receita, mas
operação de mútuo, para atender ao fluxo de caixa;
(ix) em resumo, foi identificada a origem de títulos no montante de R$
2.456.061,85, referentes a operações com fundos de investimentos; R$
2.663.507,24, referente a operações com securitizadora e R$ 289.000,00 em
operações com empresas cujos sócios da Impugnante detém algum laço
familiar;
(x)
conforme se extrai do relatório fiscal combatido, a Fiscalização procedeu ao
arbitramento do lançamento fiscal em desfavor da Contribuinte, tomando em
consideração, para tanto, duas grandezas: a) depósitos realizados na conta
corrente, com origem supostamente não identificada; b) valores declarados
em declaração do Simples Nacional, acrescidos de algumas notas
supostamente não declaradas à receita federal; quanto à primeira, a
Impugnante demonstrou a origem dos recursos; quanto à segunda, não pode
ser levada em conta enquanto não se consolidar os efeitos da exclusão do
regime simplificado;
(xi) o arbitramento, por ser critério mais gravoso, somente deveria ser aplicado
quando não existirem informações suficientes para a apuração da base
tributável; no presente caso, todas as informações necessárias para o ato
fiscal foram fornecidas; nada obstante a importância da contabilização, a sua
ausência jamais poderia levar ao arbitramento (no máximo, à imposição de
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.354 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722661/2016-20
7
uma penalidade acessória), pois a Fiscalização identificou todas as receitas e
despesas;
(xii) devem ser excluídos do crédito tributário lançado os valores relativos aos
recolhimentos realizados no Simples Nacional, a fim de evitar dupla
incidência;
(xiii) no entendimento do Agente Fiscal, no que se refere aos depósitos
supostamente não identificados, teria havido dolo da Contribuinte, motivando
a aplicação da multa qualificada; em primeiro lugar, a Impugnante já
esclareceu a origem dos depósitos como sendo o desconto de títulos em
empresas de factoring; em segundo, a Contribuinte jamais se furtou em
colaborar com a Fiscalização, franqueando-lhe todas as informações
disponíveis, mais uma vez em evidente demonstração de boa-fé, o que
descaracteriza a imputação de fraude ou sonegação; por fim, a penalidade
imputada reveste-se de ilegalidade por ultrapassar em muito os lindes do
próprio imposto, o que enseja o enriquecimento ilícito do Estado em
detrimento da Contribuinte, ferindo-lhe o pleno direito de propriedade e a
sua capacidade econômica pela via do confisco.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 28 de junho de 2017, a 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (“DRJ/FOR”), em Acórdão de no 08-39.549
(e-fls. 826/847), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
não se verifica a irregularidade apontada, pois de acordo com TDPF (e-fl. 825),
a autorização para a Fiscalização contemplou não só o IRPJ, mas também
todos os tributos arrecadados na forma simplificada do Simples Nacional,
sistemática essa expressamente indicada no termo;
(ii)
além do IRPJ, o recolhimento do Simples Nacional abrange não só o imposto,
mas também a CSLL, PIS/Pasep e a Cofins, por força do artigo 13 da Lei
Complementar no 123/2006, que podem ser exigidos na forma simplificada, a
partir da aplicação de um percentual sobre a receita bruta, ou na forma de
tributos específicos, com base no lucro real, lucro presumido ou lucro
arbitrado. Dessa forma, todos os tributos fiscalizados e constituídos estão
acobertados pelo TDPF;
(iii)
nas exações cujo lançamento se faz por homologação, havendo pagamento
antecipado, conta-se o prazo decadencial a partir da ocorrência do fato
gerador (art. 150, §4o, do CTN); todavia, quando não há pagamento
antecipado, ou há prova de fraude, dolo ou simulação, aplica-se o disposto no
artigo 173, I, do CTN;
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.354 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722661/2016-20
8
(iv)
a Contribuinte nada recolheu a título de Simples Nacional, como verificado
pela Autoridade Fiscal e não contraditado. Dessa forma, fica afastada a
regência do artigo 150, §4o, do CTN, aplicando-se o disposto no artigo 173, I,
do CTN. Assim, os tributos com fatos geradores ocorridos no período de
janeiro a novembro de 2011 poderiam ser constituídos dentro dos cinco anos
contados do primeiro dia de janeiro de 2012, ou seja, até 1o.01.2017. Como a
notificação dos lançamentos se deu em 21.09.2016, não há que se falar em
caducidade;
(v)
foram concedidas duas prorrogações de prazo para atendimento da
intimação, mas a Contribuinte não apresentou qualquer documentação.
Somente após o termo final estabelecido (01.09.2016), mas antes de
encerrada a ação fiscal (21.09.2016), é que a Contribuinte respondeu à
intimação, às fls 119/344;
(vi)
os documentos juntados são uma petição judicial relativa à ação de execução
de título extrajudicial movida contra a Fiscalizada. A ação objetivou a
execução de títulos emitidos pela então Fiscalizada (duplicatas) e não pagos
pelos sacados quando do seu vencimento. Afirmou-se que as operações
comerciais não se materializaram posteriormente, conforme comprovariam
os documentos anexados. Entretanto, a Autoridade Fiscal entendeu que os
documentos juntados não evidenciariam a inocorrência das operações
comerciais, “apenas a não liquidação dos títulos por parte do sacado e, ainda
que pudesse ser entendido que os títulos não liquidados não o foram pela não
realização da operação, o fiscalizado não teria atendido ao solicitado, pois, no
caso, deveria além de provar a não ocorrência da operação, indicar em qual
data, qual conta corrente e em que montante os valores foram creditados no
banco”;
(vii)
a Autoridade Fiscal aplicou a presunção de omissão de receita fundada em
depósito bancário de origem não comprovada, prevista no artigo 42 da Lei no
9.430, de 1996;
(viii)
uma vez identificada, no curso do procedimento fiscal, a origem fático-jurídica
do recurso, não há como deflagrar a presunção de omissão de receita.
Igualmente não seria possível utilizar-se dessa informação como prova direta
da infração, sem o exame mais aprofundado da contabilização da operação
que implicou o crédito bancário do recurso. Nesse contexto, os lançamentos
não atendem em parte ao disposto no artigo 9o do Decreto no 70.235/72,
faltando-lhes os elementos de prova necessários à comprovação do ilícito;
(ix)
a Contribuinte juntou vários demonstrativos das operações de desconto de
duplicatas realizadas também com a FIDC Multisetorial Empresarial LP (e-fls.
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.354 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722661/2016-20
9
403/432). Eles sequer são aptos a comprovar a origem dos recursos, pois
vieram sem a prova do respaldo contratual e a chancela ou assinatura das
partes;
(x)
mesmo que se prestassem a tal comprovação, competiria à Impugnante
demonstrar que foram escrituradas e declaradas as operações de venda
mercantil da qual decorreram as duplicatas descontadas, de modo a certificar
a tributação das receitas auferidas;
(xi)
o fato de a Contribuinte resgatar o título cedido à empresa de fomento não
desconstitui a presunção de omissão de receita;
(xii)
a Fiscalizada alegou sobre o livro diário que, “infelizmente, não obteve êxito
na procura dos seus arquivos; e, quanto aos extratos bancários, não mais os
possui”. Observa ainda a Autoridade Lançadora que a Fiscalizada não
apresentou a escrituração contábil e, alternativamente, os livros caixas
referentes aos anos 2011, 2012 e 2013. Em vista disso, a Autoridade Fiscal
arbitrou o lucro da Contribuinte, com base na previsão do artigo 530, III, do
RIR/99;
(xiii)
a multa foi exclusivamente aplicada sobre a infração resultante da presunção
legal fundada em depósito bancário de origem não comprovada. A outra
infração, igualmente de omissão de receita, mas diretamente referida sobre o
fato, ensejou a multa simples (75%);
(xiv)
o dolo foi erigido com base na reiteração mensal da conduta de omissão de
receita presumida num contexto de desproporção entre a movimentação
financeira e a receita declarada;
(xv)
reconhece-se ser insuficiente a fundamentação para infligir multa qualificada,
já que o dolo previsto no inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, não foi
discursiva e materialmente demonstrado. A fiscalização não só presumiu que
houve omissão de receitas, como ainda presumiu que houve dolo na omissão;
(xvi)
desqualifica-se a multa aplicada.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PROCESSO ESPECÍFICO.
No processo de exigência tributária, não se conhece da inconformidade
manifestada contra ato de exclusão do Simples Nacional que tramita em processo
específico.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.354 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722661/2016-20
10
Ano-calendário: 2011 DECADÊNCIA.
Nas exações cujo lançamento se faz por homologação, havendo pagamento
antecipado, conta-se o prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador
(art. 150, §4o, do CNT); todavia, quando não há pagamento antecipado, ou há
prova de fraude, dolo ou simulação, aplica-se o disposto no art. 173, I, do CTN.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
Ementa: OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
mantida em instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Uma vez formalizada a omissão de receita com base
na presunção legal, resta ao contribuinte, na pretensão de descaracterizá-la,
demonstrar especificadamente que o valor depositado não se sujeita à tributação
ou não decorreu da empresa; ou, tendo dela decorrido, já passou pelo crivo da
tributação.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LUCRO ARBITRADO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS
E DOCUMENTOS.
Uma vez excluído do Simples Nacional, a pessoa jurídica sujeitar-se-á, a partir do
período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas. A falta de apresentação dos livros e
documentos da escrituração contábil e fiscal enseja o arbitramento do lucro.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
TDPF. EXCLUSÃO DO SIMPLES. FISCALIZAÇÃO.
O Termo de Distribuição e Procedimento Fiscal (TDPF) que autoriza a fiscalização
de contribuinte no Simples Nacional também legitima a ação fiscal que culmine
nos lançamentos de tributos específicos.
MULTA QUALIFICADA. DESCABIMENTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A presunção legal contida no artigo 42 da Lei 9.430/96 não convive com a
aplicação da multa qualificada, uma vez que essa última demanda a prova
inequívoca do dolo.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. PIS/PASEP.
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.354 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722661/2016-20
11
Tratando-se da mesma matéria fática, e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aos lançamentos decorrentes aplica-se a mesma decisão do
principal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.
6.

Em 11.07.2017, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 08-39.549, através de Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 890), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 893/920), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
a Autoridade Fiscal procedeu à revisão do lançamento fiscal excluindo parcela
dos depósitos realizados, por entendê-los como justificados;
(ii)
ato do lançamento fiscal é ato administrativo absolutamente vinculado e
infracionável, não podendo ser alterado ou ajustado após sua emissão, face a
sua "definitividade";
(iii) em face da identificação da origem de parcela das operações autuadas, o
reconhecimento da "nulidade total" do lançamento se impõe, sob pena de
que proceder uma indevida correção / alteração do lançamento, sem
fundamento legal;
(iv) não se pode confundir lançamento reflexo com o objeto da fiscalização, a qual
é precedente, e delimita o âmbito de atuação da Autoridade Fiscal, tanto em
seu aspecto temporal, quanto em seu objeto;
(v)
a Fiscalização deve, necessariamente, ater-se ao que está fixado no termo de
início de fiscalização, visto que tal documento (Termo de Início de
Fiscalização) vincula não apenas a Autoridade Fiscal, mas também o
contribuinte. Ora, não pode este ser obrigado a apresentação de documentos
e informações sobre aquilo que não é objeto (não está delimitado) no termo
inicial da fiscalização;
(vi) contrariamente ao quanto sustentado pela Autoridade Julgadora de primeira
instância, a ausência da menção às demais contribuições lançadas no Termo
de Início de Fiscalização, impede o lançamento destas obrigações pela
Autoridade Fiscal, de forma que deve ser reconhecida a irregularidade deste
lançamento;
(vii) Autoridade deixou de considerar as operações de "desconto de duplicatas"
com empresas financeiras, notadamente "factorins", dentre outras, as quais,
obviamente, não podem ser consideradas como "receita" para a Contribuinte;
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.354 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722661/2016-20
12
(viii) as operações de desconto de títulos, mesmo que sem lastro comercial, não se
afiguram hábeis para a caracterização da hipótese de apuração de receita, o
qual seria necessário para exigência do IRPJ, quanto das contribuições para o
PIS, COFINS e CSLL;
(ix) os depósitos realizados na conta da Recorrente não detêm natureza de
receita, visto que, independentemente de sua natureza, se constituem em
resultados artificiosos, que não se coadunam com a natureza de acréscimo à
base patrimonial da Contribuinte;
(x)
a auditoria contratada angariou todos os documentos comprobatórios destas
operações (que compõem os anexos do relatório), lançando por terra
qualquer dúvida que pudesse subsistir acerca da origem destes recursos;
(xi) os valores relacionados pela Fiscalização não se constituem em ingressos
novos no caixa da Recorrente, mas sim, na sua maioria, simples operações de
desconto de títulos, realizados a fim de suprir a necessidade de caixa imediata
da empresa. Não há porque se falar em origem não identificadas, visto que o
próprio discriminativo dos lançamentos bancários, associado às informações
prestadas pela fiscalizava, já evidenciavam tal natureza;
(xii) o procedimento de arbitramento não se justifica quando o montante
supostamente não considerado pela contabilidade é perfeitamente
identificável, ou seja, plenamente aferível, como ocorre no presente caso;
(xiii) em se tratando de uma entidade sujeita inicialmente ao regime do Simples
Nacional, não existiriam maiores dificuldades em se apurar o correto
montante tributável. Para tanto, identificadas as receitas e despesas não
consideradas (como apontado pela fiscalização), bastaria seu acréscimo ao
resultado final para a perfeita identificação do montante tributável;
(xiv) o arbitramento fiscal somente tem lugar quando inexistente qualquer base
confiável de registro ou de verificação, não se coadunando tal hipótese em
que a própria Autoridade Fiscal apura e identifica depósitos bancários
considerados corno omitidos.
7.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.354 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722661/2016-20
13
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
9.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
11.07.2017 (e-fl. 890), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 07.08.2017 (e-fl.
892), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
10.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Da Análise da Alegação Preliminar de Nulidade do Lançamento por Impossibilidade de Revisão
11.

Verifico, inicialmente, que a Recorrente sustenta as seguintes alegações:

Da Impossibilidade de Revisão do Lançamento Fiscal:
- a Autoridade Fiscal procedeu à revisão do lançamento fiscal promovido pela
Autoridade Autuante, excluindo parcela dos depósitos realizados, por entendê-los
como justificados;
- identificada a irregularidade no lançamento fiscal, através da identificação de
"parcela" das operações fiscalizadas, não há a possibilidade de simples "correção"
do ato, através da exclusão dos lançamentos entendidos como indevidos;

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.354 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722661/2016-20
14
- o ato do lançamento fiscal é ato administrativo absolutamente vinculado e
infracionável, não podendo ser alterado ou ajustado após sua emissão, face a sua
"definitividade";
- inadmissível a revisitação do lançamento pela Autoridade Fiscal após sua
formalização ao contribuinte. Tal ato administrativo é definitivo e inalterável,
notadamente quanto a sua fundamentação legal, visto que não pode a
administração se valer da assertiva de desconhecimento da norma;
- resta evidente que tendo sido identificado a incorreção do lançamento fiscal,
notadamente em face da identificação da origem de parcela das operações
autuadas, o reconhecimento da "nulidade total" do lançamento se impõe, sob pena
de que proceder uma indevida correção / alteração do lançamento, sem
fundamento legal.
12.

Com base em tais alegações, a Recorrente pugna pelo acolhimento da presente
preliminar para que o Auto de Infração e o consequente débito fiscal sejam cancelados em
decorrência da falta de atendimento aos preceitos legais atinentes à matéria, principalmente no
que diz respeito à falta de comprovação do ilícito.
13.

Pelo que se pode observar, as referidas alegações giram em torno da suposta
nulidade por impossibilidade de revisão do lançamento, já que, em seu entendimento, a
Autoridade Fiscal não dispôs de elementos de prova necessários à comprovação do ilícito para que
a instrução processual fosse realizada regularmente nos termos do artigo 9o do Decreto n°
70.235/723.
14.

De fato, é de se reconhecer, inicialmente, que o artigo 142 do Código Tributário
Nacional (“CTN”) dispõe que o crédito tributário será constituído pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo: (i) tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente; (ii) determinar a matéria tributável; (iii) calcular o montante do tributo
devido; (iv) identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, (v) propor a aplicação da penalidade
cabível. Confira-se:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”

3 Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de infração
ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos
os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.354 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722661/2016-20
15
15.

Note-se que o verificar a ocorrência do fato gerador tem a ver com o motivo do ato
e significa, portanto, que o lançamento deve estar lastreado em provas do acontecimento que dá
ensejo ao pagamento do tributo. Em outras palavras, verificar a ocorrência do fato gerador
equivale à comprovação do fato tal qual descrito na hipótese de incidência tributária. É a própria
verificação da subsunção do fato à norma. E é por isso mesmo que se diz que o motivo ou o que
motiva o ato de lançamento é, sempre, a constatação de um fato que preenche as características
do acontecimento previsto abstratamente na hipótese da regra-matriz de incidência tributária,
restando-se consignar, pois, que o lançamento apresentará vício quanto ao motivo nas hipóteses
em que a autoridade não verifica a ocorrência do fato gerador a partir da comprovação da
subsunção do fato à norma.
16.

Em comentários ao artigo 142 do Código Tributário Nacional (“CTN”), Luciano
Amaro4 dispõe o seguinte:
“Afirma, ainda, que o lançamento seria tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador etc. Ora, o Código Tributário Nacional confunde aí o lançamento com as
investigações que a autoridade possa desenvolver e que objetivem (tendam a)
verificar a ocorrência do fato gerador etc., mas que, obviamente, não configuram
lançamento. A ação da autoridade administrativa (investigação) é que objetiva a
consecução de eventual lançamento. Efetivado o lançamento, porém, este não
“tende” para coisa nenhuma, ele já é o resultado da verificação da ocorrência do
fato gerador, mesmo porque, sem que se tenha previamente verificado a
realização desse fato, descabe o lançamento. Em suma, o lançamento não tende
nem a verificar o fato, nem a determinar a matéria tributável, nem a calcular o
tributo, nem a identificar o sujeito passivo. O lançamento pressupõe que todas as
investigações eventualmente necessárias tenham sido feitas e que o fato
gerador tenha sido identificado nos seus vários aspectos subjetivo, material,
quantitativo, espacial, temporal, pois só com essa prévia identificação é que o
tributo pode ser lançado. (g.n.)
17.

Quer dizer, se a Autoridade não dispõe de todas as informações que levam à
conclusão da ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, é que haverá, a
necessidade de intimação do sujeito passivo para que os elementos necessários à constituição do
crédito sejam realizados.
18.

O próprio artigo 9o, caput, do Decreto n°. 70.235/72 tal qual levantado pela própria
Autoridade Julgadora “a quo” dispõe que os autos de infração deverão estar instruídos com todos
os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito:
“Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os

4 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20a ed. São Paulo: Saraiva, 2014, não paginado.
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.354 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722661/2016-20
16
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).”
19.

A respeito do referido artigo, por sua clareza e exatidão, cito os ensinamentos de
Hugo de Brito Machado Segundo5:
“Como já afirmado anteriormente, o ato de lançamento deve ser fundamentado,
tendo o Fisco o dever de explicitar detalhadamente a ocorrência dos fatos que o
justificariam, e ainda comprovar tais afirmações. Ato desacompanhado dessa
fundamentação, e dessa comprovação, é nulo, e não gera a tão alegada quanto
equivocada “presunção de validade” do ato administrativo”. (g.n.)
20.

Como se vê, o lançamento tributário é considerado ato administrativo plenamente
vinculado e, portanto, deve ser lastreado com todos os elementos de provas indispensáveis à
comprovação do ilícito, sendo que, no caso, as análises por parte da Autoridade Fiscal não foram
devidamente apuradas, faltando-lhes os elementos de prova necessários à comprovação do ilícito,
como constou expressamente da decisão recorrida:

(e-fl. 838, g.n.)
21.

Com efeito, é de se reconhecer que as infrações aqui discutidas não foram
precedidas de análise das informações e documentos apresentados pela Recorrente, tanto o é
que, a decisão recorrida excluiu parte dos depósitos, ao fundamento de que “os documentos
prestados comprovam a origem de alguns depósitos.
22.

O fato é que, não pode a Administração Tributária, em se tratando de autuação,
transferir o ônus probatório ao contribuinte, pois, conforme a legislação e doutrina transcritas,
essa obrigação é do Fisco, na medida em que acusa a Recorrente de ter ocultado receitas ou
criado artifício para pagar menos tributos.
23.

A propósito, já decidiu este Conselho no sentido de que, em se tratando de Auto de
Infração é dever da Autoridade Autuante instruir o procedimento com todos os documentos
indispensáveis à comprovação do ilícito, na forma do artigo 9o do Decreto no 70.235/72:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II Período de apuração:
25/02/2008 a 15/10/2009 OPERAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. NÃO

5 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo tributário. 16a ed., rev., atual. e ampl. Barueri: Atlas, 2024, p. 69.
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.354 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722661/2016-20
17
VINCULAÇÃO DESTA MODALIDADE DE OPERAÇÃO À CAPACIDADE DE RECURSOS
DA EMPRESA IMPORTADORA. A comprovada ausência de capacidade financeira
do importador não macula as operações comerciais declaradamente procedidas
por conta e ordem de terceiro, pois que nestes casos o provedor dos recursos é o
terceiro declarado. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
INSUFICIÊNCIA COMPROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. O Decreto
70.232/1972 dispõe que o auto de infração deve conter a descrição dos fatos e o
enquadramento legal (art. 10, incisos III e IV), bem como ser instruído com todos
os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito (art. 9o, caput). O ônus da prova recai sobre a pessoa que
alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de
impedimento. Cabe à autoridade fiscal apresentar as provas dos fatos
constituintes do direito da Fazenda. A insuficiência fática ou jurídica na
comprovação da conduta reprimida eiva o lançamento de improcedência.
Recurso de ofício negado”. (Processo n° 11128.724681/2012-27. Acórdão n° 3402-
003.175. Sessão de 21.07.2016. Relator Antônio Carlos Atulim, g.n.)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI). Ano-calendário:
2001 AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS.
A falta dos documentos mencionados no TVF e no Auto de Infração, os quais
comprovariam a causa da constituição do crédito tributário de ofício, constitui
falha procedimental que viola o disposto no art. 9o do Decreto no 70.235, de
1972, conduzindo ao decreto de nulidade do procedimento e dos atos dele
derivados, ainda que se presuma que tais provas constem de outro procedimento.
Preliminar de nulidade acolhida. AUTO DE INFRAÇÃO NULIDADE. DEFICIÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. NULIDADE INSANÁVEL. Constitui vício insanável do
auto de infração, a falta de indicação dos dispositivos legais que fundamentam a
determinação do crédito tributário. A simples referência a números de artigos
sem citar a legislação a que se referem, viola o art. 10, IV do Decreto no 70.235, de
1972 e, por consequência, impede que o contribuinte se defenda corretamente
dos fatos que lhe são imputados e do direito eventualmente infringido. Preliminar
de nulidade acolhida”. (Processo n° 19515.002297/2005-99. Acórdão n° 1302-
005.140. Sessão de 19.01.2021. Relator Cleucio Santos Nunes, g.n.)
24.

Ademais, da análise dos autos, em específico da planilha constante do TIF n° 3 (e-fls.
107/114), verifica-se que, de fato, a grande maioria dos depósitos realizados na conta bancária
da Recorrente originam-se de empresas de factoring (FIDC Multisetorial Empresarial LP, Mega
Securitizadora de Ativos S/A, Global Securitizadora, Porto Seguro Securitizadora S/A, Capital
Securitizadora S/A, Taipa Securitizadora S/A, Pro Vale Securitizadora S/A, FIDC Lego II, dentre
outras), o que parece corroborar as alegações, de que se tratam de operações de desconto de
títulos. Confira-se, a título exemplificativo:
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.354 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722661/2016-20
18

(e-fl. 109, os depósitos destacados foram confirmados pela decisão recorrida).
25.

Verifica-se, ainda, que constam dos autos um “Laudo Pericial Contábil/Fiscal” (e-fls.
397/402) juntado pela Recorrente, com uma planilha titulada “Relação de Créditos Tributados
Decorrente da Cessão de Direitos de Créditos à FIDC’s” (e-fls. 404/406):

26.

A respeito, pontuou a Recorrente:
“Por fim, importa registar ainda que a auditoria contratada angariou todos
os documentos comprobatórios destas operações (que compõem os anexos do
relatório), lançando por terra qualquer dúvida que pudesse subsistir acerca da
origem destes recursos.
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.354 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722661/2016-20
19
[...]
Conforme se extrai, os valores relacionados pela fiscalização não se
constituem em ingressos novos no caixa da recorrente, mas sim, na sua maioria,
simples operações de desconto de títulos, realizados a fim de suprir a
necessidade de caixa imediata da empresa. Não há porque se falar em origem não
identificadas, visto que o próprio discriminativo dos lançamentos bancários,
associado às informações prestadas pela fiscalizava, já evidenciavam tal
natureza.
[...]
Por esta razão, conforme já asseverado, na medida em que nesta fase
somente é permitida a verificação da legalidade do lançamento, e não mais sua
revisão, o descumprimento das normas supra referidas importa
consequentemente no reconhecimento da nulidade do lançamento fiscal do IRPJ
e CSLL, pelo lucro arbitrado, visto que ausente o tipo delineador da imposição
(não identificação dos depósitos realizados)”. (e-fls. 907/908, 912, g.n.)
27.

Da análise do “Relatório Fiscal” (e-fls. 65/75) não consta qualquer menção a tal
documento, mas apenas que:

28.

Além do mais, note-se, ainda, que constou expressamente da decisão recorrida a
ausência de análise da documentação e comprovação do ilícito por parte da Autoridade Fiscal,
conforme demonstram os trechos abaixo:
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.354 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722661/2016-20
20

(e-fls. 837/838, g.n.)
29.

Assim, tendo em vista o descompasso existente entre a ausência de análise das
provas pela Autoridade Fiscal e o fato probando, a decisão recorrida invocou o artigo 9o do
Decreto n°. 70.235/72 para excluir da base de cálculo do crédito tributário parte dos depósitos
bancários, o que se afigura correto.
30.

Nessas circunstâncias, e por tudo mais que consta dos autos, voto no sentido de
acolher a preliminar, reconhecendo a nulidade do lançamento fiscal e do Auto de Infração.
31.

Tendo sido vencida nessa preliminar, passo à análise das demais alegações.

Da Análise da Alegação de Nulidade do Lançamento por Extrapolação do Mandado de
Procedimento Fiscal (“MPF”)
32.

A Recorrente alega nulidade do lançamento pois o Mandado de Procedimento
Fiscal (“MPF”) não faz alusão às Contribuições Sociais exigidas e, em respeito aos princípios do
contraditório, ampla defesa e segurança jurídica, a Fiscalização deve ater-se ao que está fixado no
“Termo de Início de Fiscalização”.
33.

Acrescenta ainda a Recorrente que o referido Mandado de Procedimento Fiscal
(“MPF”) vincula não apenas o contribuinte, mas também a Autoridade Fiscal. De modo que, o
contribuinte não estaria obrigado a apresentar documentos e prestar informações sobre aquilo
que não é objeto de fiscalização. E, por fim, aduz que se tal irregularidade não fosse importante
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.354 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722661/2016-20
21
não teria sentido a edição da Portaria RFB n° 1.687 de 17.09.2014, a qual determina os
procedimentos para emissão e cumprimento do ato fiscal.
34.

Inicialmente é necessário consignar que da análise do “Termo de Início do
Procedimento Fiscal” (e-fls. 77/78), consta expressamente que o objeto do procedimento fiscal
seria a fiscalização dos tributos e contribuições. Confira-se:

35.

Ainda que assim não fosse, se o crédito tributário tiver como base os mesmos fatos,
a autorização para fiscalizar o IRPJ abrange também a CSLL, nos termos do que dispõe o artigo 8o
da Portaria RFB n° 6.478, de 29 de dezembro de 2017:
Art. 8o Quando procedimento de fiscalização relativo a tributo objeto do TDPF-F
identificar infração relativa a outros tributos, com base nos mesmos elementos de
prova, esses tributos serão considerados incluídos no procedimento de
fiscalização, independentemente de menção expressa no TDPF.
36.

E, no caso concreto, como bem pontuado pela decisão recorrida, “a autorização
para a fiscalização contemplou não só o IRPJ, mas também todos os tributos arrecadados na forma
simplificada do Simples Nacional, sistemática essa expressamente indicada no termo”. Veja-se:

(e-fl. 825, g.n.)
37.

Nesse contexto, destaque-se, ainda, que a jurisprudência deste Conselho firmou-se
no sentido de que o MPF ou TDPF consiste em mero instrumento de controle da Administração
Tributária e, portanto, eventuais irregularidades na sua emissão ou prorrogação não legitimam a
anulação do lançamento.
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.354 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722661/2016-20
22
38.

E tanto o é que, em sessão do Pleno realizada em 06.08.2021, este Conselho acabou
editando a Súmula Vinculante no 171, vigente a partir de 16.08.2021, cuja redação segue
reproduzida abaixo:
“Súmula CARF no 171. Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do
MPF não acarreta a nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
39.

Com base nessa linha da fundamentação, entendo por rejeitar a preliminar de
nulidade do lançamento por suposta extrapolação do Mandado de Procedimento Fiscal (“MPF”).

Da Análise das Alegações Meritórias
40.

O Auto de Infração imputa a conduta de omissão de receitas pela não comprovação
da origem dos recursos creditados em conta. Segundo a Recorrente, embora a Autoridade
Julgadora de 1a instância tenha aceitado a comprovação de alguns depósitos, deixou de considerar
as operações de “desconto de duplicatas” com empresas financeiras, as quais não podem ser
consideradas “receitas” para a Contribuinte.
41.

Aduz ainda a Recorrente que, os valores relacionados pela Fiscalização não se
constituem em ingressos novos no caixa, mas em operações de desconto de títulos, realizados a
fim de suprir a necessidade de caixa da empresa. No ponto, destacou:

(e-fl. 908, g.n.)
42.

Com efeito, entendo que assiste parcial razão à Recorrente nesse ponto.
43.

Rememore-se que a própria Autoridade Julgadora de 1a instância reconheceu que
os documentos apresentados pela Recorrente “comprovam a origem de alguns depósitos
relacionados no TIF 3, os quais estão em conformidade, em termos de data e valor, com as
operações de desconto consubstanciadas nos termos de cessão” e não foram considerados pela
Fiscalização, tanto que foram excluídos do lançamento, conforme se verifica dos trechos abaixo:
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.354 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722661/2016-20
23

(e-fls. 837/838, g.n.)
44.

Esta Relatora analisou os documentos apresentados pela Recorrente - em específico
os aditivos (e-fls. 433/629) – e, seguindo a mesma lógica da decisão recorrida (conformidade em
termos de data e valor), entendo que há depósitos que podem ser excluídos do lançamento,
conforme sintetiza a tabela abaixo:
DEMONSTRATIVO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – BANCO SANTANDER
DATA
BANCO
HISTÓRICO
VALOR
CONFIRMADO
PELA DRJ
CONFIRMADO PELA
DOCUMENTAÇÃO
A CONFIRMAR
04/01/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
8.343,48
0
Consta um “Aditivo” de n.
25067, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
433/434).
0
05/01/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
21.462,68
0
Consta um “Aditivo” de n.
25075, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
435/436).
0
05/01/2011
SANTANDER
MEGA SECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
22.181,87
0
Nada consta.
22.181,87
06/01/2011
SANTANDER
Não informado
34.000,00
0
Nada consta.
34.000,00
06/01/2011
SANTANDER
Não informado
35.000,00
0
Nada consta.
35.000,00
06/01/2011
SANTANDER
Não informado
47.000,00
0
Nada consta.
47.000,00
06/01/2011
SANTANDER
Não informado
48.000,00
0
Nada consta.
48.000,00
06/01/2011
SANTANDER
Não informado
49.000,00
0
Nada consta.
49.000,00
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.354 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722661/2016-20
24
07/01/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
25.399,27
0
Consta um “Aditivo” de n.
25121, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
437/438).
0
07/01/2011
SANTANDER
MEGA SECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
18.534,70
0
Nada consta.
18.534,70
10/01/2011
SANTANDER
MEGA SECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
32.383,38
0
Nada consta.
32.383,38
10/01/2011
SANTANDER
Não informado
31.600,00
0
Nada consta.
31.600,00
11/01/2011
SANTANDER
MEGA SECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
16.501,91
0
Nada consta.
16.501,91
11/01/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
8.371,50
0
Consta um “Aditivo” de n.
25187, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
439/440.
0
11/01/2011
SANTANDER
Não informado
6.500,00
0
Nada consta.
6.500,00
11/01/2011
SANTANDER
Não informado
4.372,45
0
Nada consta.
4.372,45
12/01/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
63.867,28
0
Consta um “Aditivo” de n.
25214, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
441/444).
0
12/01/2011
SANTANDER
MEGA SECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
14.794,19
0
Nada consta.
14.794,19
13/01/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
7.296,58
0
Consta um “Aditivo” de n.
25225, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
445/446).
0
14/01/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
9.124,22
0
Consta um “Aditivo” de n.
25247, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
447/448).
0
14/01/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
40.904,34
0
Nada consta.
40.904,34
17/01/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
22.186,03
0
Consta um “Aditivo” de n.
25294, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
449/450).
0
17/01/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
24.398,87
0
Consta um “Aditivo” de n.
25279, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
451/453).
0
18/01/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
13.837,74
0
Consta um “Aditivo” de n.
25304, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
454/455).
0
18/01/2011
SANTANDER
MEGA SECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
6.274,79
0
Nada consta.
6.274,79
24/01/2011
SANTANDER
GLOBAL SECURITIZADORA
S A
30.072,78
0
Nada consta.
30.072,78
24/01/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
13.118,38
0
Consta um “Aditivo” de n.
25408, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
456/457).
0
25/01/2011
SANTANDER
GLOBAL SECURITIZADORA
S A
17.925,95
0
Nada consta.
17.925,95
26/01/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
4.476,00
0
Consta um “Aditivo” de n.
25452, cujo valor e data
correspondem (e-fl. 458).
0
27/01/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
6.812,22
0
Consta um “Aditivo” de n.
25515, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
459/460).
0
27/01/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
17.413,10
0
Consta um “Aditivo” de n.
25491, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
461/462).
0
27/01/2011
SANTANDER
MEGA SECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
9.742,89
0
Nada consta.
9.742,89
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.354 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722661/2016-20
25
28/01/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
15.769,69
0
Consta um “Aditivo” de n.
25525, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
463/464).
0
28/01/2011
SANTANDER
MEGA SECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
5.347,43
0
Nada consta.
5.347,43
28/01/2011
SANTANDER
Não informado
33.400,00
0
Nada consta.
33.400,00
31/01/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
40.238,33
0
Consta um “Aditivo” de n.
25583, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
465/467).
0
31/01/2011
SANTANDER
MEGA SECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
14.227,63
0
Nada consta.
14.227,63
31/01/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
PROSPECTA LP
23.261,83
23.261,83
Termo de Cessão n. 99297
(e-fls. 177/179)
0
01/02/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
29.553,33
0
Consta um “Aditivo” de n.
25626, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
468/469).
0
02/02/2011
SANTANDER
MEGASECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
14.999,23
0
Nada consta.
14.999,23
03/02/2011
SANTANDER
MEGASECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
26.451,93
0
Nada consta.
26.451,93
04/02/2011
SANTANDER
MEGASECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
5.822,54
0
Nada consta.
5.822,54
07/02/2011
SANTANDER
MEGASECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
46.618,44
0
Nada consta.
46.618,44
07/02/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
PROSPECTA LP
8.993,99
8.993,99
Termo de Cessão n. 10388
(e-fls. 407/408).
0
07/02/2011
SANTANDER
MEGA SECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
23.784,87
0
Nada consta.
23.784,87
07/02/2011
SANTANDER
MEGA SECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
55.297,15
0
Nada consta.
55.297,15
08/02/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
22.969,55
0
Consta um “Aditivo” de n.
25776, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
470/472).
0
09/02/2011
SANTANDER
GLOBAL SECURITIZADORA
S A
26.092,56
0
Nada consta.
26.092,56
10/02/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
PROSPECTA LP
3.507,43
0
Nada consta.
3.507,43
10/02/2011
SANTANDER
GLOBAL SECURITIZADORA
S A
27.512,34
0
Nada consta.
27.512,34
11/02/2011
SANTANDER
GLOBAL SECURITIZADORA
S A
33.202,23
0
Nada consta.
33.202,23
14/02/2011
SANTANDER
GLOBAL SECURITIZADORA
S A
24.672,29
0
Nada consta.
24.672,29
15/02/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
PROSPECTA LP
16.008,28
16.008,28
Termo de Cessão n. 11623
(e-fls. 409/410).
0
15/02/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
24.361,40
0
Consta um “Aditivo” de n.
25953, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
473/474).
0
15/02/2011
SANTANDER
TAIPA SECURITIZADORA S
A
28.179,05
0
Nada consta.
28.179,05
15/02/2011
SANTANDER
Não informado
4.500,00
0
Nada consta.
4.500,00
16/02/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
PROSPECTA LP
5.638,66
0
Nada consta.
5.638,66
16/02/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
PROSPECTA LP
10.703,55
0
Consta um “Aditivo” de n.
25977, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
475/476).
0
17/02/2011
SANTANDER
TAIPA SECURITIZADORA S
A
15.080,09
0
Nada consta.
15.080,09
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.354 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722661/2016-20
26
17/02/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
16.491,72
0
Consta um “Aditivo” de n.
26016, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
477/478).
0
18/02/2011
SANTANDER
GLOBAL SECURITIZADORA
S A
22.273,39
0
Nada consta.
22.273,39
18/02/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
19.615,56
0
Consta um “Aditivo” de n.
26059, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
479/480).
0
21/02/2011
SANTANDER
GLOBAL SECURITIZADORA
S A
21.317,10
0
Nada consta.
21.317,10
22/02/2011
SANTANDER
MEGA SECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
17.259,72
0
Nada consta.
17.259,72
22/02/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
PROSPECTA LP
7.109,92
7.109,92
Termo de Cessão n. 12851
(e-fls. 411/412).
0
22/02/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
26.223,97
0
Consta um “Aditivo” de n.
26139, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
481/481).
0
22/02/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
19.032,90
0
Consta um “Aditivo” de n.
26145, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
483/484).
0
22/02/2011
SANTANDER
Não informado
24.000,00
0
Nada consta.
24.000,00
23/02/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
20.788,90
0
Consta um “Aditivo” de n.
26193, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
485/486).
0
23/02/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
3.346,83
3.346,83
Termo de Cessão n. 13102
(e-fls. 413/414).
0
24/02/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
19.687,42
0
Consta um “Aditivo” de n.
26200, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
487/488).
0
25/02/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
89.561,36
0
Nada consta.
89.561,36
28/02/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
31.980,73
0
Consta um “Aditivo” de n.
26291, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
495/496).
0
01/03/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
29.295,95
0
Consta um “Aditivo” de n.
26304, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
497/498).
0
02/03/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
28.367,83
0
Consta um “Aditivo” de n.
26347, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
499/500).
0
02/03/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
PROSPECTA LP
19.730,73
19.730,73
Termo de Cessão n. 14371
(e-fls. 415/416).
0
04/03/2011
SANTANDER
MEGA SECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
25.163,55
0
Nada consta.
25.163,55
04/03/2011
SANTANDER
GLOBAL SECURITIZADORA
S A
21.543,47
0
Nada consta.
21.543,47
04/03/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
29.166,68
0
Consta um “Aditivo” de n.
26428, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
501/503).
0
04/03/2011
SANTANDER
MEGA SECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
13.280,49
0
Nada consta.
13.280,49
09/03/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
PROSPECTA LP
9.388,33
9.388,33
Termo de Cessão n. 15127
(e-fls. 417/418).
0
09/03/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
27.328,53
0
Consta um “Aditivo” de n.
26470, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
504/505).
0
10/03/2011
SANTANDER
GLOBAL SECURITIZADORA
S A
28.853,81
0
Nada consta.
28.853,81
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.354 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722661/2016-20
27
10/03/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
PROSPECTA LP
15.332,40
15.332,40
Termo de Cessão n. 15213
(e-fls. 419/420).
0
11/03/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
PROSPECTA LP
3.850,32
3.850,32
Termo de Cessão n. 15481
(e-fls. 421/422).
0
11/03/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
13.844,79
0
Consta um “Aditivo” de n.
26665, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
506/507).
0
11/03/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
17.563,44
0
Consta um “Aditivo” de n.
26556, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
508/509).
0
11/03/2011
SANTANDER
GLOBAL SECURITIZADORA
S A
20.275,65
0
Nada consta.
20.275,65
14/03/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
22.831,35
0
Consta um “Aditivo” de n.
26593, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
510/511).
0
15/03/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
27.111,95
0
Consta um “Aditivo” de n.
26649, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
512/513).
0
16/03/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
5.411,86
5.411,86
Termo de Cessão n. 16162
(e-fls. 423/424).
0
16/03/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
14.216,61
0
Consta um “Aditivo” de n.
26661, cujo valor e data
correspondem (e-fl. 514).
0
17/03/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
18.994,56
0
Consta um “Aditivo” de n.
26710, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
515/516).
0
17/03/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
6.422,25
6.422,25
Termo de Cessão n. 16371
(e-fls. 425/426).
0
18/03/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
4.469,47
4.469,47
Termo de Cessão n. 16613
(e-fls. 427/428).
0
18/03/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
22.318,72
0
Consta um “Aditivo” de n.
26759, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
517/518).
0
18/03/2011
SANTANDER
MEGA SECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
38.761,82
0
Nada consta.
38.761,82
21/03/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
PROSPECTA LP
3.736,47
3.736,47
Termo de Cessão n. 16902
(e-fls. 429/430).
0
21/03/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
PROSPECTA LP
11.351,32
0
Consta um “Aditivo” de n.
26817, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
519/520).
0
22/03/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
PROSPECTA LP
9.005,73
0
Consta um “Aditivo” de n.
26838, cujo valor e data
correspondem (e-fl. 521).
0
23/03/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
PROSPECTA LP
19.116,49
0
Consta um “Aditivo” de n.
26913, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
522/523).
0
25/03/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
PROSPECTA LP
20.462,12
0
Consta um “Aditivo” de n.
26978, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
524/525).
0
28/03/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
PROSPECTA LP
24.675,46
0
Consta um “Aditivo” de n.
27018, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
526/527).
0
29/03/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
PROSPECTA LP
22.404,59
0
Consta um “Aditivo” de n.
27066, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
528/529).
0
29/03/2011
SANTANDER
MEGA SECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
19.262,61
0
Nada consta.
19.262,61
29/03/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
PROSPECTA LP
3.647,35
0
Nada consta.
3.647,35
30/03/2011
SANTANDER
MEGA SECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
16.591,74
0
Nada consta.
16.591,74
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.354 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722661/2016-20
28
30/03/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
PROSPECTA LP
5.289,30
0
Nada consta.
5.289,30
30/03/2011
SANTANDER
MEGA SECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
23.908,26
0
Nada consta.
23.908,26
31/03/2011
SANTANDER
MEGA SECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
28.935,83
0
Nada consta.
28.935,83
01/04/2011
SANTANDER
MEGA SECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
11.244,15
0
Nada consta.
11.244,15
01/04/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
PROSPECTA LP
9.637,96
0
Nada consta.
9.637,96
04/04/2011
SANTANDER
MEGA SECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
13.601,23
0
Nada consta.
13.601,23
04/04/2011
SANTANDER
MEGA SECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
6.043,98
0
Nada consta.
6.043,98
04/04/2011
SANTANDER
PORTO SEGURO
SECURITIZADORA S A
23.981,52
0
Nada consta.
23.981,52
05/04/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
PROSPECTA LP
11.556,16
0
Nada consta.
11.556,16
05/04/2011
SANTANDER
PORTO SEGURO
SECURITIZADORA S A
55.000,00
0
Nada consta.
55.000,00
05/04/2011
SANTANDER
PORTO SEGURO
SECURITIZADORA S A
47.034,18
0
Nada consta.
47.034,18
06/04/2011
SANTANDER
PORTO SEGURO
SECURITIZADORA S A
52.653,94
0
Nada consta.
52.653,94
07/04/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
PROSPECTA LP
51.090,06
0
Consta um “Aditivo” de n.
27353, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
530/532).
0
08/04/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
PROSPECTA LP
28.026,51
0
Consta um “Aditivo” de n.
27373, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
533/535).
0
11/04/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
PROSPECTA LP
34.003,19
0
Consta um “Aditivo” de n.
27426, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
536/538).
0
13/04/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
PROSPECTA LP
17.266,16
0
Consta um “Aditivo” de n.
27514, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
539/540).
0
13/04/2011
SANTANDER
CAPITAL SECURITIZADORA
S/A
17.376,80
0
Nada consta.
17.376,80
14/04/2011
SANTANDER
GLOBAL SECURITIZADORA
S A
8.566,21
0
Nada consta.
8.566,21
14/04/2011
SANTANDER
CAPITAL SECURITIZADORA
S/A
8.847,85
0
Nada consta.
8.847,85
14/04/2011
SANTANDER
GLOBAL SECURITIZADORA
S A
6.377,26
0
Nada consta.
6.377,26
18/04/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
28.046,49
0
Consta um “Aditivo” de n.
27594, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
541/542).
0
18/04/2011
SANTANDER
CAPITAL SECURITIZADORA
S/A
10.382,61
0
Nada consta.
10.382,61
18/04/2011
SANTANDER
TAIPA SECURITIZADORA S
A
10.229,04
0
Nada consta.
10.229,04
19/04/2011
SANTANDER
GLOBAL SECURITIZADORA
S A
24.193,09
0
Nada consta.
24.193,09
19/04/2011
SANTANDER
TAIPA SECURITIZADORA S
A
8.892,64
0
Nada consta.
8.892,64
20/04/2011
SANTANDER
CAPITAL SECURITIZADORA
S/A
25.801,93
0
Nada consta.
25.801,93
20/04/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
PROSPECTA LP
13.927,92
0
Consta um “Aditivo” de n.
27688, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
543/544).
0
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.354 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722661/2016-20
29
20/04/2011
SANTANDER
GLOBAL SECURITIZADORA
S A
6.254,76
0
Nada consta.
6.254,76
25/04/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
PROSPECTA LP
17.896,56
0
Consta um “Aditivo” de n.
27746, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
545/546).
0
26/04/2011
SANTANDER
CAPITAL SECURITIZADORA
S/A
35.261,64
0
Nada consta.
35.261,64
27/04/2011
SANTANDER
CAPITAL SECURITIZADORA
S/A
21.594,42
0
Nada consta.
21.594,42
27/04/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
PROSPECTA LP
8.739,47
0
Consta um “Aditivo” de n.
27820, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
547/548).
0
27/04/2011
SANTANDER
GLOBAL SECURITIZADORA
S A
23.969,13
0
Nada consta.
23.969,13
29/04/2011
SANTANDER
CAPITAL SECURITIZADORA
S/A
6.725,61
0
Nada consta.
6.725,61
02/05/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
PROSPECTA LP
6.529,94
0
Consta um “Aditivo” de n.
27973, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
549/550).
0
02/05/2011
SANTANDER
PRO VALE
SECURITIZADORA A. E.
S.A
49.642,31
0
Nada consta.
49.642,31
03/05/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
PROSPECTA LP
22.909,97
0
Consta um “Aditivo” de n.
28030, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
551/552).
0
04/05/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
PROSPECTA LP
17.035,52
0
Consta um “Aditivo” de n.
28063, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
553/554).
0
05/05/2011
SANTANDER
FIDC LEGO II
63.458,96
0
Nada consta.
63.458,96
06/05/2011
SANTANDER
FIDC LEGO II
41.076,40
0
Nada consta.
41.076,40
06/05/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
17.461,27
0
Consta um “Aditivo” de n.
28187, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
555/556).
0
06/05/2011
SANTANDER
FIDC LEGO II
39.195,93
0
Nada consta.
39.195,93
06/05/2011
SANTANDER
MEGA SECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
15.543,03
0
Nada consta.
15.543,03
09/05/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
6.552,35
0
Consta um “Aditivo” de n.
28192, cujo valor e data
correspondem (e-fl. 557).
0
09/05/2011
SANTANDER
FIDC LEGO II
33.835,69
0
Nada consta.
33.835,69
10/05/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
23.667,03
0
Consta um “Aditivo” de n.
28269, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
558/559).
0
11/05/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
7.761,68
0
Consta um “Aditivo” de n.
28288, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
560/561).
0
12/05/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
9.415,64
0
Consta um “Aditivo” de n.
28350, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
562/563).
0
12/05/2011
SANTANDER
GLOBAL SECURITIZADORA
S A
30.777,37
0
Nada consta.
30.777,37
13/05/2011
SANTANDER
GLOBAL SECURITIZADORA
S A
9.975,49
0
Nada consta.
9.975,49
17/05/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
7.059,19
0
Consta um “Aditivo” de n.
28463, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
564/565).
0
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.354 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722661/2016-20
30
17/05/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
25.249,07
0
Consta um “Aditivo” de n.
28455, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
566/567).
0
17/05/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
3.778,96
0
Consta um “Aditivo” de n.
28473, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
568/569).
0
25/05/2011
SANTANDER
PORTO SEGURO
SECURITIZADORA S.
23.860,92
0
Nada consta.
23.860,92
26/05/2011
SANTANDER
PORTO SEGURO
SECURITIZADORA S.
12.877,90
0
Nada consta.
12.877,90
26/05/2011
SANTANDER
PORTO SEGURO
SECURITIZADORA S.
13.346,65
0
Nada consta.
13.346,65
26/05/2011
SANTANDER
PORTO SEGURO
SECURITIZADORA S.
4.111,34
0
Nada consta.
4.111,34
27/05/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
4.340,60
0
Consta um “Aditivo” de n.
28789, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
570/571).
0
27/05/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
14.387,16
0
Consta um “Aditivo” de n.
28790, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
572/573).
0
30/05/2011
SANTANDER
PORTO SEGURO
SECURITIZADORA S.
5.927,17
0
Nada consta.
5.927,17
30/05/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
8.359,06
0
Consta um “Aditivo” de n.
28840, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
574/575).
0
31/05/2011
SANTANDER
PORTO SEGURO
SECURITIZADORA S.
47.588,47
0
Nada consta.
47.588,47
31/05/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
9.119,13
0
Consta um “Aditivo” de n.
28879, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
576/577).
0
31/05/2011
SANTANDER
MEGA SECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
24.073,30
0
Nada consta.
24.073,30
02/06/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
40.327,50
0
Consta um “Aditivo” de n.
28590, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
578/580).
0
02/06/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
38.652,22
0
Consta um “Aditivo” de n.
28949, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
581/583).
0
02/06/2011
SANTANDER
GLOBAL SECURITIZADORA
S A
36.025,26
0
Nada consta.
36.025,26
03/06/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
37.140,14
0
Consta um “Aditivo” de n.
28951, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
584/586).
0
06/06/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
11.024,53
0
Consta um “Aditivo” de n.
29042, cujo valor e data
correspondem (e-fl. 587).
0
06/06/2011
SANTANDER
MEGA SECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
9.499,78
0
Nada consta.
9.499,78
03/06/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
3.303,97
0
Consta um “Aditivo” de n.
29093, cujo valor e data
correspondem (e-fl. 588).
0
07/06/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
14.034,69
0
Consta um “Aditivo” de n.
29094, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
589/590).
0
07/06/2011
SANTANDER
MEGA SECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
15.841,91
0
Nada consta.
15.841,91
08/06/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
11.697,27
0
Consta um “Aditivo” de n.
29131, cujo valor e data
correspondem (e-fl. 591).
0
08/06/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
3.044,39
0
Consta um “Aditivo” de n.
29128, cujo valor e data
correspondem (e-fl. 592).
0
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.354 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722661/2016-20
31
08/06/2011
SANTANDER
MEGA SECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
20.936,81
0
Nada consta.
20.936,81
09/06/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
6.052,09
0
Consta um “Aditivo” de n.
29164, cujo valor e data
correspondem (e-fl. 593).
0
09/06/2011
SANTANDER
TAIPA SECURITIZADORA S
A
43.073,69
0
Nada consta.
43.073,69
10/06/2011
SANTANDER
MEGA SECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
14.566,94
0
Nada consta.
14.566,94
10/06/2011
SANTANDER
CAPITAL SECURITIZADORA
S.A.
4.786,07
0
Nada consta.
4.786,07
13/06/2011
SANTANDER
CAPITAL SECURITIZADORA
S.A.
6.032,27
0
Nada consta.
6.032,27
27/06/2011
SANTANDER
Não informado
6.596,84
0
Nada consta.
6.596,84
04/07/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
4.356,41
0
Consta um “Aditivo” de n.
29784, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
594/595).
0
04/07/2011
SANTANDER
FIDC LEGO II
36.320,21
0
Nada consta.
36.320,21
04/07/2011
SANTANDER
CAPITAL SECURITIZADORA
S.A.
11.188,86
0
Nada consta.
11.188,86
05/07/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
LEGO LP
26.064,10
0
Nada consta.
26.064,10
06/07/2011
SANTANDER
PORTO SEGURO
SECURITIZADORA S A
35.314,02
0
Nada consta.
35.314,02
07/07/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
3.138,74
0
Consta um “Aditivo” de n.
29914, cujo valor e data
correspondem (e-fl. 596).
0
07/07/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
10.471,99
0
Consta um “Aditivo” de n.
29915, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
597/598).
0
07/07/2011
SANTANDER
CAPITAL SECURITIZADORA
S.A.
15.000,00
0
Nada consta.
15.000,00
07/07/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
LEGO LP
41.292,55
0
Nada consta.
41.292,55
08/07/2011
SANTANDER
PORTO SEGURO
SECURITIZADORA S A
12.344,93
0
Nada consta.
12.344,93
08/07/2011
SANTANDER
PORTO SEGURO
SECURITIZADORA S A
7.956,44
0
Nada consta.
7.956,44
12/07/2011
SANTANDER
PRO VALE
SECURITIZADORA A. E.
S.A.
27.381,85
0
Nada consta.
27.381,85
15/07/2011
SANTANDER
MEGA SECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
23.439,46
0
Nada consta.
23.439,46
18/07/2011
SANTANDER
GLOBAL SECURITIZADORA
S A
16.985,57
0
Nada consta.
16.985,57
19/07/2011
SANTANDER
CAPITAL SECURITIZADORA
S/A
10.642,94
0
Nada consta.
10.642,94
20/07/2011
SANTANDER
PRO VALE
SECURITIZADORA A. E.
S.A.
40.383,50
0
Nada consta.
40.383,50
26/07/2011
SANTANDER
Não informado
3.957,95
0
Nada consta.
3.957,95
27/07/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
LEGO LP
8.772,37
0
Nada consta.
8.772,37
27/07/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
9.422,15
0
Consta um “Aditivo” de n.
30494, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
590/600).
0
28/07/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
7.035,24
0
Consta um “Aditivo” de n.
30524, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
601/602).
0
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.354 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722661/2016-20
32
28/07/2011
SANTANDER
GLOBAL SECURITIZADORA
S A
28.086,21
0
Nada consta.
28.086,21
01/08/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
5.146,70
0
Consta um “Aditivo” de n.
30597, cujo valor e data
correspondem (e-fl. 603).
0
01/08/2011
SANTANDER
PRO VALE
SECURITIZADORA A. E.
S.A.
10.562,13
0
Nada consta.
10.562,13
01/08/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
LEGO LP
9.972,18
0
Nada consta.
9.972,18
02/08/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
3.616,36
0
Consta um “Aditivo” de n.
30644, cujo valor e data
correspondem (e-fl. 604).
0
02/08/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
13.388,33
0
Consta um “Aditivo” de n.
30645, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
605/606).
0
02/08/2011
SANTANDER
PRO VALE
SECURITIZADORA A. E.
S.A
14.124,84
0
Nada consta.
14.124,84
03/08/2011
SANTANDER
PRO VALE
SECURITIZADORA A. E.
S.A
14.270,57
0
Nada consta.
14.270,57
03/08/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
5.081,03
0
Consta um “Aditivo” de n.
30685, cujo valor e data
correspondem (e-fl. 607).
0
05/08/2011
SANTANDER
PORTO SEGURO
SECURITIZADORA S A
46.586,57
0
Nada consta.
46.586,57
05/08/2011
SANTANDER
TAIPA SECURITIZADORA S
A
9.725,36
0
Nada consta.
9.725,36
08/08/2011
SANTANDER
PORTO SEGURO
SECURITIZADORA S
16.012,60
0
Nada consta.
16.012,60
08/08/2011
SANTANDER
PORTO SEGURO
SECURITIZADORA S
6.495,31
0
Nada consta.
6.495,31
17/08/2011
SANTANDER
MEGA SECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
55.517,05
0
Nada consta.
55.517,05
19/08/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
50.078,86
0
Consta um “Aditivo” de n.
31086, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
608/609).
0
19/08/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
12.386,09
0
Consta um “Aditivo” de n.
31182, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
610/611).
0
22/08/2011
SANTANDER
MEGA SECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
10.910,16
0
Nada consta.
10.910,16
24/08/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
36.471,22
0
Consta um “Aditivo” de n.
31094, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
612/613).
0
24/08/2011
SANTANDER
MEGA SECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
7.093,90
0
Nada consta.
7.093,90
26/08/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
44.017,20
0
Consta um “Aditivo” de n.
31104, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
614/615).
0
29/08/2011
SANTANDER
MEGA SECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
19.692,00
0
Nada consta.
19.692,00
30/08/2011
SANTANDER
CAPITAL SECURITIZADORA
S.A.
10.555,76
0
Nada consta.
10.555,76
02/09/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
40.454,59
0
Consta um “Aditivo” de n.
31105, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
616/617).
0
02/09/2011
SANTANDER
GLOBAL SECURITIZADORA
S A
30.000,00
0
Nada consta.
30.000,00
06/09/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
32.729,22
0
Consta um “Aditivo” de n.
31106, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
618/619).
0
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.354 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722661/2016-20
33
08/09/2011
SANTANDER
PORTO SECURITIZADORA
S A
20.193,99
0
Nada consta.
20.193,99
08/09/2011
SANTANDER
FIDC LEGO II
23.440,98
0
Nada consta.
23.440,98
09/09/2011
SANTANDER
FIDC LEGO II
10.501,40
0
Nada consta.
10.501,40
12/09/2011
SANTANDER
PORTO SECURITIZADORA
S A
35.552,06
0
Nada consta.
35.552,06
13/09/2011
SANTANDER
PRO VALE
SECURITIZADORA A. E.
S.A.
4.368,88
0
Nada consta.
4.368,88
13/09/2011
SANTANDER
GLOBAL SECURITIZADORA
S A
13.626,99
0
Nada consta.
13.626,99
13/09/2011
SANTANDER
GLOBAL SECURITIZADORA
S A
6.508,31
0
Nada consta.
6.508,31
13/09/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
LEGO LP
16.006,08
0
Nada consta.
16.006,08
13/09/2011
SANTANDER
GLOBAL SECURITIZADORA
S A
17.918,99
0
Nada consta.
17.918,99
14/09/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
28.429,40
0
Consta um “Aditivo” de n.
31107, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
620/621).
0
14/09/2011
SANTANDER
MEGA SECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
33.423,54
0
Nada consta.
33.423,54
15/09/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
4.549,45
0
Consta um “Aditivo” de n.
31866, cujo valor e data
correspondem (e-fl. 622).
0
15/09/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
12.824,39
0
Consta um “Aditivo” de n.
31872, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
623/624).
0
15/09/2011
SANTANDER
CAPITAL SECURITIZADORA
S.A.
10.646,45
0
Nada consta.
10.646,45
15/09/2011
SANTANDER
TAIPA SECURITIZADORA S
A
41.430,14
0
Nada consta.
41.430,14
16/09/2011
SANTANDER
PRO VALE
SECURITIZADORA A. E.
S.A.
11.189,16
0
Nada consta.
11.189,16
16/09/2011
SANTANDER
GLOBAL SECURITIZADORA
S A
32.609,27
0
Nada consta.
32.609,27
21/09/2011
SANTANDER
MEGA SECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
28.543,95
0
Nada consta.
28.543,95
22/09/2011
SANTANDER
MEGA SECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
17.310,37
0
Nada consta.
17.310,37
22/09/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
4.187,04
0
Consta um “Aditivo” de n.
32006, cujo valor e data
correspondem (e-fl. 625).
0
23/09/2011
SANTANDER
GLOBAL SECURITIZADORA
S A
25.178,14
0
Nada consta.
25.178,14
23/09/2011
SANTANDER
MEGA SECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
23.071,65
0
Nada consta.
23.071,65
04/10/2011
SANTANDER
GLOBAL SECURITIZADORA
S A
20.456,45
0
Nada consta.
20.456,45
05/10/2011
SANTANDER
CAPITAL SECURITIZADORA
S.A.
19.447,99
0
Nada consta.
19.447,99
05/10/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
7.836,60
0
Consta um “Aditivo” de n.
32316, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
626/627).
0
06/10/2011
SANTANDER
MEGA SECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
11.210,39
0
Nada consta.
11.210,39
07/10/2011
SANTANDER
MEGA SECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
35.434,35
0
Nada consta.
35.434,35
10/10/2011
SANTANDER
GLOBAL SECURITIZADORA
S A
55.490,30
0
Nada consta.
55.490,30
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.354 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722661/2016-20
34
10/10/2011
SANTANDER
MEGA SECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
22.076,52
0
Nada consta.
22.076,52
11/10/2011
SANTANDER
FIDC MULTISETORIAL
EMPRESARIAL LP
9.947,93
0
Consta um “Aditivo” de n.
32468, cujo valor e data
correspondem (e-fls.
628/629).
0
14/10/2011
SANTANDER
GLOBAL SECURITIZADORA
S A
40.063,39
0
Nada consta.
40.063,39
21/10/2011
SANTANDER
MEGA SECURITIZADORA
DE ATIVOS E. S.A
23.256,51
0
Nada consta.
23.256,51
TOTAL
5.424.642,69
127.062,68
1.795.049,19
3.502.530,82

45.

Desse modo, entendo que os depósitos devidamente comprovados – constantes da
coluna “Confirmado pela Documentação” - devem ser excluídos do lançamento. Mantendo-se a
autuação com relação à coluna “A Confirmar” e quanto às demais instituições bancárias:

DEMONSTRATIVO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – BANCO DO BRASIL
DATA
BANCO
HISTÓRICO
VALOR
CONFIRMADO
PELA DRJ
CONFIRMADO PELA
DOCUMENTAÇÃO
A CONFIRMAR
04/01/2011
BRASIL
Não informado
4.929,99
0
0
4.929,99
18/01/2011
BRASIL
Não informado
3.070,86
0
0
3.070,86
26/01/2011
BRASIL
PALUSA DISTRIBUIDORA DE
AUTO PECAS LTDA
4.298,22
0
0
4.298,22
04/02/2011
BRASIL
CANAPUS DISTRIBUIDORA
DE AUTOPECAS LTDA
4.000,00
0
0
4.000,00
09/02/2011
BRASIL
CANAPUS DISTRIBUIDORA
DE AUTOPECAS LTDA
3.738,56
0
0
3.738,56
15/02/2011
BRASIL
Não informado
5.159,15
0
0
5.159,15
01/04/2011
BRASIL
Não informado
3.469,19
0
0
3.469,19
02/06/2011
BRASIL
Não informado
5.497,39
0
0
5.497,39
06/06/2011
BRASIL
Não informado
3.438,07
0
0
3.438,07
12/08/2011
BRASIL
Não informado
8.004,28
0
0
8.004,28
16/08/2011
BRASIL
Não informado
3.071,87
0
0
3.071,87
TOTAL
48.677,58
0
0
48.677,58

DEMONSTRATIVO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – BANCO BANRISUL
DATA
BANCO
HISTÓRICO
VALOR
CONFIRMADO
PELA DRJ
CONFIRMADO PELA
DOCUMENTAÇÃO
A CONFIRMAR
28/12/2011
BANRISUL
Não informado
4.309,14
0
0
4.309,14
07/06/2011
BANRISUL
Não informado
6.480,00
0
0
6.480,00
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.354 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722661/2016-20
35
03/08/2011
BANRISUL
Não informado
3.263,88
0
0
3.263,88
15/08/2011
BANRISUL
Não informado
7.419,51
0
0
7.419,51
07/07/2011
BANRISUL
Não informado
3.237,46
0
0
3.237,46
24/10/2011
BANRISUL
Não informado
3.191,55
0
0
3.191,55
04/11/2011
BANRISUL
Não informado
12.108,18
0
0
12.108,18
TOTAL
40.009,72

40.009,72

DEMONSTRATIVO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – BANCO BRADESCO
DATA
BANCO
HISTÓRICO
VALOR
CONFIRMADO
PELA DRJ
CONFIRMADO PELA
DOCUMENTAÇÃO
A CONFIRMAR
18/02/2011
BRADESCO
MACHADO E FILHOS PECAS
LTDA
3.035,00
0
0
3.035,00
28/06/2011
BRADESCO
MACHADO E FILHOS PECAS
LTDA
3.296,81
0
0
3.296,81
07/07/2011
BRADESCO
EDILEIA MOSER
39.000,00
0
0
39.000,00
TOTAL
45.331,81
0
0
45.331,81

Da Análise da Alegação sobre a Improcedência do Lançamento por Arbitramento
46.

A Recorrente argumenta que, embora a Fiscalização tenha adotado o arbitramento
do lucro em razão da não apresentação dos livros fiscais, ao mesmo tempo logrou êxito em
identificar a ‘receita bruta’, de modo que, existiam elementos capazes de evidenciar a grandeza
tributária.
47.

A Recorrente, então, sustenta que o procedimento de arbitramento não se justifica
quando o montante supostamente não considerado pela contabilidade é perfeitamente
identificável. A respeito, pontuou:
“Contrariamente ao quanto sustentado pela autoridade fiscal, o arbitramento
fiscal somente tem lugar quando inexistente qualquer base confiável de registro
ou de verificação, não se coadunando tal hipótese em que a própria autoridade
fiscal apura e identifica depósitos bancários considerados corno omitidos”. (e-fl.
914)
48.

Dito isso, note-se, de plano, que o cálculo do Imposto de Renda com base no lucro
arbitrado constitui uma forma simplificada de apuração e ocorre quando a Autoridade Fiscal
verifica o não cumprimento das disposições vigentes quanto à manutenção da escrituração fiscal e
de outras obrigações acessórias. Na verdade, a lei estabelece o arbitramento como sistema para
quantificação da base de cálculo do imposto tão-somente em determinadas hipóteses fáticas
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.354 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722661/2016-20
36
arroladas numerus clausus, as quais refletem situações em que, na ótica legal, não é possível a
apuração segura pelo lucro real6.
49.

A rigor, registre-se que o arbitramento do lucro apenas será cabível nas situações
previstas no artigo 47 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, o qual, a rigor, foi replicado no
artigo 530 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 (RIR/99), aprovado pelo Decreto no
3.000/19997. Confira-se:
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
Subtítulo V – Lucro Arbitrado
Capítulo I - Hipóteses de arbitramento
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente
residente ou domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
50.

Veja-se, pois, que, a partir da constatação da ocorrência de uma das hipóteses
acima elencadas, o Fisco tem o poder-dever de arbitrar o lucro da pessoa jurídica sob pena de
admitir a incidência do IRPJ e da CSLL sobre montante que, sabidamente, não corresponde ao

6 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do imposto de renda (2020). São Paulo: IBDT, 2020, p. 553.
7 De acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, “o lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada”.
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.354 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722661/2016-20
37
lucro e, deste modo, acabar ignorando solenemente o princípio da capacidade contributiva. O
arbitramento do lucro é, no final, e por assim dizer, um meio de efetivação do princípio
constitucional da igualdade tributária, sendo que a Autoridade não pode confundir o arbitramento
com a arbitrariedade.
51.

De acordo com Ives Gandra da Solva Martins e Maria Inês Murgel8:
“Nas hipóteses de arbitramento, a arbitrariedade será evitada com a rígida
observância do princípio da reserva legal, do qual se infere que os atos de
administração tributária, dentre os quais se destaca o lançamento, são atos
administrativos vinculados. E é exatamente por essa razão que o arbitramento
não pode ser confundido com uma atribuição legal de liberdade
(discricionariedade) administrativa, porquanto representa um processo técnico
alternativo e estrito para apuração do tributo devido. Tanto assim é que a própria
parte final do art. 148 do Código Tributário Nacional ressalva a possibilidade de
avaliação contraditória, administrativa ou judicialmente, por parte do sujeito
passivo da obrigação tributária. Não fosse assim, ou seja, se o arbitramento fosse
um ato discricionário da Administração, não haveria que se cogitar em avaliação
contraditória realizada em juízo, conforme previsão do Código Tributário
Nacional.”
52.

No caso concreto, observe-se que a Autoridade Fiscal entendeu por realizar o
arbitramento do lucro com fundamento no artigo 530, inciso III, do Decreto no 3.000/99, uma vez
que não foi possível apurar o lucro real ou o lucro presumido, porque a Contribuinte deixou de
apresentar tanto o Livro Diário quanto o Livro Caixa, conforme se verifica do “Relatório Fiscal” (e-
fls. 65/75):
“34. A Fiscalizada foi intimada e reintimada a apresentar seus documentos
contábeis, quais sejam, Livro Diário ou, alternativamente, o Livro Caixa com toda
movimentação bancária escriturada. Tal solicitação teve o objetivo de oportunizar
ao contribuinte exercer a opção prevista no § 2o do art. 32 da Lei Complementar
n° 123/2006, tendo em vista sua exclusão do SIMPLES NACIONAL.
35. Em sua resposta, conforme já narrado no item 10 retro, informou que no que
se refere ao Livro Diário “infelizmente, não obteve êxito na procura em seus
arquivos; e, quantos aos extratos bancários, não mais os possui.
36. Conforme dispõe o artigo 530 do RIR 99 o imposto, devido trimestralmente,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, entre outros casos,
quando a escrituração a que estiver obrigado revelar evidentes indícios de fraudes
ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar
a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, ou determinar o lucro real
(Inciso II, alínea “a” e “b”) ou ainda o contribuinte deixar de apresentar à

8 MARTINS, Ives Gandra da Silva; MURGEL, Maria Inês. Base de cálculo do lucro arbitrado para apuração do IRPJ e da
Contribuição Social sobre o Lucro – a Forma Jurídica para calculá-la. In: Revista Dialética de Direito Tributário no 193,
out/2011, p. 178.
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.354 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722661/2016-20
38
autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial (Inciso
III).
[...]
37.Repise-se, a Fiscalizada não apresentarou a escrituração contábil, ou
alternativamente, os Livros Caixa relativos aos Anos Calendários 2011, 2012 e
2013. Embora tenha sido intimada e reintimada para apresentar seus livros
contábeis e fiscais se limitou a informar que não possui ou não localizou a
documentação.
38.Desta forma, incide a hipótese legal para o arbitramento do lucro de acordo
com o artigo 530, inciso III do RIR/99”. (e-fl. 71, destaques no original)
53.

Diante disso, a Autoridade Fiscal considerou a soma da receita bruta
presumidamente omitida (infração 1) mais a receita bruta da atividade (infração 2), para fins de
identificar a receita bruta sobre a qual o lucro arbitrado foi fixado e o imposto exigido foi apurado
com fundamento no artigo 532 do Decreto no 3.000/99.
54.

Nesse contexto, verifique-se que a jurisprudência deste Conselho é uníssona quanto
à possibilidade de arbitramento do lucro nas hipóteses em que a pessoa jurídica deixa de exibir e
apresentar os livros e documentos de sua escrituração comercial e contábil quando, no caso, é
regularmente solicitada a fazê-lo, conforme se verifica dos precedentes citados a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)Ano-calendário:
2008 LUCRO ARBITRADO. ESCRITURAÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA. O lucro deve ser
arbitrado pela autoridade fiscal sempre que o contribuinte deixar de apresentar à
autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou
o Livro Caixa, no caso de optante pelo regime do lucro presumido. Ademais, nos
termos da Súmula Carf no 59: A tributação do lucro na sistemática do lucro
arbitrado não é invalidada pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e
documentos imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após
regular intimação, deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.
(Processo n° 15586.720981/2013-71. Acórdão n° 1201-005.909. Sessão de
22.06.2023. Relator Efigênio de Freitas Júnior, g.n.)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)Ano-calendário:
2006, 2007 LUCRO REAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL. ARBITRAMENTO. PROCEDÊNCIA. Constatado que o contribuinte
deixou de escriturar os livros contábeis e fiscais, mesmo após concedido prazo,
deixa de exibi-los, cabível o arbitramento. (Processo n° 10882.002012/2010-24.
Acórdão n° 1402-005.384. Sessão de 10.02.2021. Relatora Junia Roberta Gouveia
Sampaio, g.n.)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano calendário:
2011 LUCRO ARBITRADO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS FISCAIS E
CONTÁBEIS. ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL. A hipótese falta de entrega da
escrituração que a ampararia na tributação com base no lucro real, com base no
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.354 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722661/2016-20
39
art. 530. inciso III, por si só, é suficiente para ensejar o arbitramento. (Processo n°
10872.720100/2015-35. Acórdão n° 1401001.790. Sessão de 15.02.2017. Relatora
Livia de Carli Germano, g.n.)
55.

É de se concluir, portanto, que a falta de apresentação tanto do Livro Diário quanto
do Livro Caixa por parte da Recorrente acabou ensejando o arbitramento do lucro, o qual, a
propósito, foi realizado corretamente pela Autoridade Fiscal com estrita observância à hipótese
prevista no artigo 530, inciso III, do Decreto no 3.000/99.
56.

Por essas razões, entendo que as alegações meritórias lançadas pela Recorrente
quanto ao não cabimento do arbitramento do lucro não deve ser aqui acatadas.

Dispositivo
57.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para exonerar os lançamentos
devidamente comprovados no montante de R$ 1.795.049,19 (um milhão, setecentos e noventa e
cinco mil, quarenta e nove reais e dezenove centavos), mantendo-se a autuação com relação aos
demais itens.
58.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, redator designado
Não obstante o robusto voto proferido pela Relatora quanto à preliminar de
nulidade da autuação por impossibilidade de revisão do lançamento, a maioria do Colegiado
decidiu pela rejeição da referida preliminar, tendo-me sido incumbido a discriminação dos
fundamentos de tal decisão.
Em primeiro lugar, é importante destacar que, tal qual registrado pela Relatora,
eventual vício nas atividades previstas no art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) pode
implicar a nulidade do lançamento, por vício material.
Do mesmo modo, violações às disposições dos arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235,
de 1972, pode conduzir à nulidade do lançamento por vício material ou formal.
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.354 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722661/2016-20
40
No caso sob exame, contudo, ao contrário do sustentado pela Relatora, não se
observa qualquer causa de nulidade do lançamento.
A autuação realizada no presente processo tem por base a presunção legal
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996:
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
De acordo com o referido dispositivo legal, cabe à autoridade fiscal comprovar a
existência de depósitos em contas bancárias do sujeito passivo e intimá-lo a comprovar a origem
dos recursos a eles relacionados. Na ausência de comprovação da referida origem, é a própria
norma legal quem autoriza concluir que os referidos depósitos foram efetuados com recursos
provenientes de receitas omitidas, as quais devem ser tributadas nas datas dos créditos nas contas
bancárias do sujeito passivo.
Os referidos procedimentos foram perfeitamente na ação fiscal sob exame. Por
meio do Termo de Intimação Fiscal de fls. 104/115, houve a intimação ao sujeito passivo para
realizar a comprovação da origem de créditos realizados em sua conta bancária, conforme
listagem constante documento. Houve, inclusive, duas prorrogações de prazo e o fornecimento de
documentos para propiciar o pleno direito de defesa da fiscalizada.
Não obstante, assim foi sintetizada a resposta apresentada, conforme Relatório
Fiscal de fls. 65/76:
17.Somente em 01/09/2016 a Fiscalizada se dirigiu ao Auditor-Fiscal através de
resposta protocolizada (DOC. 09) onde se limitou a informar que “as notas fiscais
mencionadas pela fiscalização tratam-se, em sua grande maioria, de títulos
descontados, mas que as operações comerciais acabaram não se materializando
posteriormente, conforme comprovam os documentos anexados à presente”.
18.Os documentos anexados referidos na resposta citada no item anterior são 2
(duas) petições inicias (DOC. 10) relativas a ações de execução de título
extrajudicial movidas contra a Fiscalizada. Tais ações objetivaram a cobrança de
títulos emitidos pela Fiscalizada (duplicatas), que foram descontados por esta
junto aos exequentes, porém não pagos pelos sacados quando do seu
vencimento.
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.354 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722661/2016-20
41
19. Alega a Fiscalizada que tais operações comerciais não se materializaram
posteriormente, conforme comprovariam os documentos anexados. Entretanto,
os documentos juntados não comprovam que as operações comerciais não
ocorreram, apenas comprovam a não liquidação dos títulos por parte do sacado e,
ainda que pudesse ser entendido que os títulos não liquidados não o foram pela
não realização da operação, a Fiscalizada não atendeu ao que foi solicitado na
intimação, pois neste caso, deveria além de provar a não ocorrência da operação,
indicar em qual data, qual conta corrente e em que montante os valores foram
creditados no banco.
[...]
27.No presente caso, o contribuinte foi intimado para comprovar a origem de
diversos créditos em conta corrente bancária, individualizadamente relacionados
na Planilha Demonstrativa de Ingressos de Recursos em Conta Corrente, que fez
parte do Termo de Intimação Fiscal n° 3(DOC. 07). Entretanto, em que pese as
diversas prorrogações de prazo para o atendimento da intimação, a Fiscalizada se
limitou a fazer alegações genéricas, querendo fazer crer que alguns créditos
bancários não se traduziram em operações de venda, o que não afasta a aplicação
da presunção de omissão de receita aqui delineada, pois o que efetivamente
conseguiu provar foi que alguns sacados não liquidaram os títulos emitidos e
descontados, conforme relatado no item 19 deste Relatório.
Deste modo, houve a regular constituição do crédito tributário, com fundamento na
presunção legal acima destacada.
A partir da ciência do lançamento, como sabido, instaura-se o contencioso
administrativo em relação ao crédito tributário constituído, no qual é possível que o sujeito
passivo venha a realizar a atividade probatória que deixou de efetuar no curso do procedimento
fiscal, ou mesmo que as autoridades julgadoras, a partir do mesmo conjunto probatório já
examinado pela autoridade lançadora, conclua pela comprovação total ou parcial dos créditos
bancários que ensejaram o lançamento.
Assim, a partir da Impugnação, a autuada passou a alegar que os depósitos
bancários decorreriam de operações de desconto de duplicadas em empresas financeiras,
notadamente factoring, e de transferências entre empresas do mesmo grupo econômico.
Na decisão de primeira instância, concluiu-se que parte da documentação
comprobatória apresentada pelo sujeito passivo, ao contrário do que afirmou a atividade
lançadora, comprovaria a origem de alguns créditos bancários. Apontou-se, ademais, que, diante
de tal comprovação, deveria a referida autoridade ter investigado se as referidas receitas foram
submetidas à tributação, de modo a afastar a prova direta da omissão.
A partir de tal análise, concluíram os julgadores que “os lançamentos não atendem
em parte ao disposto no art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972,2 faltando-lhes os elementos de
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.354 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722661/2016-20
42
prova necessários à comprovação do ilícito”. Cancelou-se a exigência, então, em relação aos
montantes comprovados.
Tal conclusão foi corroborada pela Relatora, na apreciação do Recurso Voluntário,
que reconheceu que não seria o caso de cancelamento da exigência, mas de anulação do
lançamento.
Ora, com toda vênia, não se está diante da hipótese de violação ao art. 9o do
Decreto no 70.235, de 1972. Não há ausência dos “elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito”. Tampouco, houve, tal qual apontado pela Relatora, ausência de “análise
das informações e documentos apresentados pela Recorrente”. A prova exigida no art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996, é a comprovação dos créditos bancários, presente nos autos. A autoridade
fiscal analisou a resposta e elementos de prova apresentados pela Recorrente e considerou que
não justificariam a origem dos créditos bancários.
O fato de as suas conclusões terem sido superadas no julgamento de primeira
instância e no presente Acórdão, não implicam a nulidade do lançamento, mas mero
cancelamento da exigência fiscal.
Deste modo, tal qual compreendido pela maioria do Colegiado, voto pela rejeição
da preliminar em questão.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 967
DF CARF MF
Original